Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. AÇÃO DE DESPEJO. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INCABÍVEIS. LOCAL ONDE IMÓVEL ESTÁ SITUADO. LOCAL DA SEDE DA IMOBILIÁRIA. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO HÁ ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO.
1. Em primeiro plano, sustenta o Juízo Suscitado que a cláusula de eleição de foro entabulada entre as partes é abusiva, tendo em vista que o imóvel objeto da lide está localizado em Samambaia-Sul/DF.
2. Nesse sentido, conforme o artigo o art. 58 da Lei 8.245/1991, o Juízo Suscitado defende que o foro competente para ações locatícias é o do local onde o imóvel está situado, salvo se outra escolha tiver sido feita no contrato. Apesar da possibilidade de eleição de foro diverso, a escolha feita sem justificativa adequada é considerada abusiva.
3. O Juízo Suscitante, por sua vez, defende que não seria o competente para o julgamento da causa, pelo fato de que Brasília se trata da Circunscrição Judiciárias em que se situa a imobiliária que administra o imóvel.
4. Observe-se que o art. 63 do Código de Processo Civil dispõe a respeito da possibilidade de as partes elegerem o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
5. Na hipótese, verifica-se do contrato de locação firmado entre as partes que consta previsto a eleição do foro de Brasília, não sendo adequado, portanto, considerar ineficaz tal disposição contratual, mormente procedendo-se de ofício. Incabível declarar de ofício a abusividade da referida cláusula, sem que o juízo tenha sido sequer provocado pela parte ré, tendo em vista não versar sobre relação de consumo.
6. Atente-se, ainda, que a Circunscrição Judiciária para a qual foi distribuído o processo, inicialmente, qual seja, Brasília - DF, consiste no local em que está situada a sede da imobiliária que administra o imóvel. Logo, não se pode classificar a distribuição como aleatória..
7. Assim, em consonância com o enunciado de n° 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", entendo que assiste razão ao juízo Suscitado
8. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Juízo Suscitado).